Tribunal: TJMT
Processo: 0003614-49.2018.8.11.0018
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003614-49.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 427.781.401-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 661.926.171-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL
E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.
PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal (homicídio qualificado por meio cruel) e artigo 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo).

II. Questão em discussão:

2. O apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo o decote da qualificadora do meio cruel, sob o argumento de que as provas colhidas, incluindo depoimentos e laudos periciais, não demonstram que o meio empregado tenha sido desnecessariamente cruel.

III. Razões de decidir:

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, que comprova a prática do crime conforme descrito na denúncia, com a presença da qualificadora do meio cruel.

4. O réu, após uma discussão e ingestão de bebida alcoólica com a vítima, retirou-se do local, buscou uma arma de fogo e retornou, efetuando dois disparos contra a vítima, que já se encontrava caída, desferindo ainda golpes de faca, prolongando seu sofrimento.

5. O laudo de necropsia confirmou a gravidade das lesões sofridas, evidenciando o sofrimento exacerbado da vítima, o que caracteriza o meio cruel.

6. A tese defensiva não prospera, pois não há nos autos elementos que demonstrem que a decisão do Júri tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos, requisito essencial para a anulação do julgamento nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede que o Tribunal ad quem substitua a convicção dos jurados quando
esta
se mostra amparada nas provas produzidas.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido. Manutenção da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da qualificadora do meio cruel exige a comprovação de que a vítima foi submetida a sofrimento desnecessário e exacerbado antes da morte, o que ficou demonstrado nos autos.

2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando amparado no conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, III; CPP, art. 593, III, “d”; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020.

TJMT, Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo".

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à
pena de 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática dos delitos previstos no
artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal
(homicídio qualificado por meio cruel) e no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03
(posse irregular de arma de fogo) .

Em suas razões recursais, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS insurge-se contra a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que não restam configuradas circunstâncias que justifiquem a qualificadora de meio cruel. Afirma que as provas colhidas, incluindo depoimentos e laudos periciais, não indicam que o meio empregado tenha sido desnecessariamente
cruel.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso
defensivo, sustentando que a decisão dos jurados foi proferida com base no conjunto probatório dos autos
e que a qualificadora foi corretamente
reconhecida.

Na sequência, a douta
P
rocuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto por JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, opinando pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
grau.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
FATO 01 Consta do incluso Inquérito Policial que, de data não informada até o dia 1º de maio de 2018, em um matagal, na Fazenda São Sebastião, KM 50, Zona Rural, nesta Cidade de Juara/MT, o denunciado JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02 Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de abril de 2018, em uma residência localizada Fazenda São Sebastião, KM 50, Zona Rural, nesta Cidade de Juara/MT, o denunciado JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com “animus necandi”, por motivo torpe e meio cruel, matou Raimundo Nonato da Silva.

Constatou-se que, na data dos fatos, a vítima convidou o imputado para que fosse até a sua residência jantar e ingerir bebida alcoólica (cachaça). Após terem consumido certa quantidade de cachaça, o ofendido bateu com a mão no ombro e por cima da cabeça do imputado, momento em que pediu para que ele fosse embora, pois do contrário iria lhe matar. Na ocasião, a vítima se apossou de uma foice, tendo o imputado, então, corrido para sua casa.

Demonstrou-se que, em razão da raiva que já nutria há tempos pela vítima, colimando, ainda, vingar-se da ameaça que esta acabara de lhe fazer, o indiciado se apossou de uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 28, de alma lisa, marca Boito, número 755808, que possuía ilegalmente em um matagal próximo de sua casa, e voltou à residência da vítima, oportunidade em que desferiu dois disparos no rosto de Raimundo. Não bastasse isso, vendo a vítima já caída ao solo, se apossou de uma faca e
desferiu-lhe
vários golpes pelo corpo. Em razão de tais atos, a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de necrópsia aportado aos autos, que foram a causa de sua morte.
” (Sic
– id.
175666650
)

Em plenário, no dia 13 de agosto de 2024, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação do apelante José Joaquim dos Santos pela prática dos crimes a ele
imputados.

Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou o acusado José Joaquim dos Santos pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal,
e também
pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 12 (doze) anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo. O cumprimento da pena foi determinado em regime inicial fechado em relação à vítima Raimundo Nonato da
Silva.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo o decote da qualificadora do meio cruel. Alegou
que as evidências apresentadas, incluindo depoimentos e perícias, não corroboram a tese de que o meio empregado pelo acusado tenha sido cruel, conforme exige o tipo penal.

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

Em sede judicial, o
apelante
confirmou que, na noite de 29 de abril de 2018, estava na casa de Raimundo Nonato, na Fazenda São Sebastião, zona rural de Juara, onde ambos bebiam cachaça e jantavam juntos. Segundo o depoente, em determinado momento, Raimundo ordenou que ele fosse embora, afirmando que o mataria caso não saísse. Em seguida, pegou uma foice, o que fez o depoente correr para sua casa, pegar uma espingarda calibre 28 e retornar ao local, onde efetuou dois disparos contra Raimundo e, posteriormente, desferiu um golpe de faca.

O depoente declarou que ele e a vítima eram amigos, trabalhavam na mesma fazenda e não tinham desavenças anteriores. Afirmou que estava embriagado, tendo consumido cerca de meio litro de cachaça. Questionado sobre o motivo de ter escondido a espingarda antes do encontro, alegou que foi por precaução. Disse que já tinha medo de Raimundo, mas não soube explicar por que aceitou o convite para jantar. Também confirmou que, após correr para casa, permaneceu lá antes de decidir voltar armado. Ao retornar, encontrou Raimundo deitado na cama e, mesmo percebendo que ele não mais representava ameaça, não pensou em ir embora.

O
apelante
declarou estar arrependido do ocorrido, mas não soube explicar por que demorou dois dias para comunicar os fatos. Ao final, confirmou estar satisfeito com suas declarações, e não houve perguntas adicionais por parte da defesa ou dos jurados, conforme excerto do depoimento.
(extraído do relatório de mídia de id.
239465672).

Em sede judicial,
a testemunha Sebastião Paulo
declarou que soube do homicídio ocorrido na propriedade de seu irmão apenas na terça-feira seguinte ao fato, quando foi informado por ele. Afirmou que não presenciou o crime nem viu o corpo da vítima, tendo recebido a notícia por terceiros. Disse que conhecia bem a vítima, pois trabalhavam juntos há bastante tempo, e que não sabia de desavenças anteriores entre os envolvidos, mas mencionou que
houve
consumo de cachaça
,
no dia do ocorrido.

Sebastião Paulo confirmou que José
Joaquim
, acusado de posse ilegal de arma de fogo, trabalhava para ele há doze anos, sendo um funcionário zeloso e sem histórico de outros problemas. Também afirmou que José
Joaquim
possuía a arma há bastante tempo. Ao final, confirmou suas declarações sem que houvesse questionamentos adicionais dos jurados, conforme trecho do depoimento.
(extraído do relatório de mídia de id. 239465672).

Em sede judicial, a
investigadora Andréia
Menegon
de Arruda
declarou que participou de uma diligência relacionada aos fatos ocorridos na zona rural da cidade, mas isso ocorreu cerca de quatro anos antes. Afirmou que esteve no local do crime, porém não teve contato direto com suspeitos. Informou que a propriedade onde o crime ocorreu pertencia, ao que lhe parece, ao Sr. José.

Sobre os envolvidos no homicídio ocorrido em 29 de abril de 2018, relatou que ambos eram considerados bons funcionários e queridos por conhecidos. Segundo informações obtidas, eles consumiam bebida alcoólica com frequência e, no dia do ocorrido, estavam embriagados, o que pode ter levado à perda de controle e ao desfecho fatal.
(extraído do relatório de mídia de id. 239465672).

Ao final, a defesa não fez perguntas, e não houve questionamentos adicionais dos jurados, conforme trecho do depoimento.

A
o analisar o conjunto probatório, constata-se que a dinâmica do crime evidencia a presença da referida qualificadora. O próprio réu, em juízo, admitiu que, após ter sido ameaçado pela vítima, retirou-se do local e, em vez de cessar qualquer animosidade, optou por buscar uma arma de fogo e retornar à residência da vítima. Não satisfeito em efetuar dois disparos contra Raimundo Nonato da Silva, desferiu ainda um golpe de faca quando a vítima já se encontrava caída. Tal sequência de atos demonstra que houve sofrimento excessivo imposto à vítima, caracterizando o meio cruel.

A testemunha Sebastião Paulo, embora não tenha presenciado os fatos, corroborou que o acusado possuía uma arma há muito tempo, o que reforça a premeditação e a intenção deliberada de causar a morte da vítima de forma brutal. Já a investigadora Andréia
Menegon
de Arruda, que participou das diligências, confirmou que ambos os envolvidos estavam embriagados no dia dos fatos, mas que eram
bem
quistos
no meio em que trabalhavam, afastando, portanto, qualquer justificativa de animosidade preexistente que pudesse atenuar a conduta do réu.

Além dos depoimentos, há a prova pericial que detalha a gravidade das lesões sofridas pela vítima. O laudo de necropsia indica múltiplas lesões, o que evidencia que a vítima foi submetida a um sofrimento exacerbado antes de sua morte. A sucessão de golpes, primeiro com a arma de fogo e depois com instrumento perfurante, demonstra que o réu não se limitou a neutralizar a suposta ameaça, mas sim a executar a vítima com violência desnecessária.

Dessa forma, a manutenção da qualificadora do meio cruel imposta pelo Tribunal do Júri se revela acertada e encontra amparo no artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, que considera como homicídio qualificado aquele cometido com emprego de meio que cause sofrimento intenso à vítima. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a caracterização do meio cruel independe da intenção subjetiva do agente de aumentar o sofrimento da vítima, bastando que a execução do crime, pelos meios empregados, revele especial perversidade e desnecessário prolongamento da agonia da vítima.

Assim, diante da robustez da prova produzida, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. O Conselho de Sentença, no pleno exercício de sua competência constitucional, reconheceu a materialidade e autoria do crime, bem como
,
a presença da qualificadora, de forma fundamentada e amparada pelo conjunto probatório. Portanto, a sentença condenatória deve ser mantida, afastando-se a tese defensiva de exclusão da qualificadora do meio cruel.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
,
nem tampouco para
o
afasta
mento de qualquer qualificadora reconhecida
.

Diante do exposto, em consonância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025